Tribunal: TJDFT
Processo: 0720200-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720200-20.2020.8.07.0000 RECORRENTE: APPROACH TECNOLOGIA LTDA RECORRIDO: M10 SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA. ALEGAÇÃO DE FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO EM RÉPLICA. PEDIDO DE CITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA SUPOSTAMENTE PARCEIRA DA RÉ. DEFERIMENTO. AMPLIAÇÃO SUBJETIVA DA LIDE. ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. NÃO VERIFICAÇÃO. 1 – Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada e deferiu a inclusão no polo passivo de pessoa jurídica supostamente parceira da ré, diante da alegação de formação de grupo econômico, em réplica. 2 – Embora a ré/agravante, em atenção ao art. 337, XI, do Código de Processo Civil, tenha devidamente suscitado, como preliminar na contestação, a sua ilegitimidade passiva ad causam e, em observância ao art. 339, caput, do CPC, tenha indicado terceira pessoa jurídica como o sujeito passivo da relação jurídica discutida em juízo, o conseguinte ato da autora/agravada, em réplica, de requerer a citação desta última para figurar no polo passivo da demanda, sem promover a exclusão da ré/agravante, sob a alegação de que ambas fariam parte de um grupo econômico, não significa inovação/alteração da substancialidade de suas alegações iniciais, tampouco ocasiona alteração na causa de pedir. Representa, em verdade, o exercício da faculdade prevista no §2o, do art. 339, do CPC. 3 – A alegação de formação de grupo econômico não teve o condão de alterar a causa de pedir, pois, no caso dos autos, continua fundada na suposta inadimplência de obrigação prevista no contrato de prestação de serviços entabulado entre autora/agravada e a ré/agravante, cuja execução, no entanto, pode ter se dado em parceria com a suposta integrante do mesmo grupo econômico. 4 – A verificação da legitimidade das partes é pressuposto analisado abstratamente com base no que é alegado na inicial pela demandante, in status assertionis, portanto, correto o entendimento d. Juízo a quo, de rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada pela ré/agravante em contestação, 5 – Agravo de Instrumento conhecido e improvido. A recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 329, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a parte recorrida alterou a causa de pedir, após a contestação, sem o seu consentimento. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados JOÃO JOSÉ MELLO PIONER, OAB/SC 28.064, e FÁBIO SOUZA, OAB/SC 23.651. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada negativa de vigência do artigo 329 do Código de Processo Civil, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1687614/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 16/11/2020). Ademais, “A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1543557/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “não houve alteração da causa de pedir com o pedido da autora de inclusão de TELTEX TECNOLOGIA LTDA no polo passivo da demanda – significando, somente, a ampliação subjetiva da lide sob as mesmas razões que embasam o pedido de cobrança” (ID 20844162), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Nesse sentido, confira-se o inteiro teor do AgInt no AREsp 831.729/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020. Por fim, determino que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados JOÃO JOSÉ MELLO PIONER, OAB/SC 28.064, e FÁBIO SOUZA, OAB/SC 23.651. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009